Tribunal: TCU
Processo: 018.614/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que não conheceu de recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco Ademar dos Santos, ex-prefeito de São Francisco do Maranhão/MA, em face do Acórdão 1316/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão 1316/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Ademar dos Santos, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2758/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4604/2022-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; 9.3. restituir os autos à unidade técnica de origem para comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso e, em seguida, à Unidade Especializada de Auditoria em Recursos para exame de mérito da peça recursal; 9.4. notificar acerca desta deliberação o embargante.